Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUENCIA REJEITADAS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTAURAÇÃO DO MUSEU DE ARTE DE BRASILIA (MAB). INADIMPLENCIA RECONHECIDA. TEMA INCONTROVERSO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSENCIA DE PREVISÃO QUANTO AO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EXCESSIVOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBENCIA REDISTRIBUIDA.
1. O DISTRITO FEDERAL, assim como os demais entes federativos, suas autarquias e fundações de direito público possuem a prerrogativa de serem citadas por meio do órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial (art. 269, §3o, do CPC), momento em que os prazos para manifestação passarão a ocorrer. 1.1. Tendo o recurso sido interposto em observância as regras processuais, deve a preliminar de intempestividade ser rejeitada.
2. Improcede a arguição de violação ao principio da congruência, pois a sentença recorrida, ao contrário do que sustentado em recurso, não deliberou de forma diversa do que pedido, mas sim concedeu, a menor, o direito vindicado pela parte, prerrogativa esta que lhe é deferida, em atenção a teoria dos poderes implícitos (“quem pode o mais, pode o menos”).
3. Embora a condenação em correção monetária sobre o débito vindicado seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a alteração do índice fixado na sentença no caso em análise importa em flagrante comportamento contraditório (venire contra factum proprium), postura esta inadmitida pela jurisprudência. Precedentes. 3.1. A tese recursal de aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança sobre os débitos da Fazenda Pública não foi abordada ou mesmo discutida ao longo da ação, nem apontada em sentença, o que configura inovação recursal, atraindo, ainda, a incidência das preclusões consumativa e lógica e, por isso, não deve ser conhecida. Precedentes. 3.2. Ainda que analisada a matéria, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 870.947/SE (rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJE 20/11/2017) – submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810) –, já definiu que a Taxa Referencial (TR) não é o critério adequado para recompor as perdas inflacionárias nas condenações contra a Fazenda Pública, tendo sido fixado o IPCA-E para tal fim. Como o contrato em tela já prevê um índice de correção para ser utilizado em caso de mora e IPCA-E não foi suscitado por qualquer uma das partes ao longo da ação (nem mesmo foi abordada na sentença recorrida), entendo que esta discussão encontra-se preclusa, devendo ser mantido o INPC previsto no contrato e imposto na sentença.
4. "O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica" (REsp 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2018). 4.1. Vencido o prazo contratual para o pagamento das faturas apresentadas, resta configurada a lesão o direito subjetivo da empresa contratada e o seu interesse de vir a juízo pleitear o pagamento das quantias que entende devidas. 4.2. A mera deflagração de procedimento administrativo de reconhecimento de dívida, por si só, não afasta o interesse de agir da parte, principalmente quando não houver previsão de quitação dos débitos em aberto. Precedentes.
5. Tratando-se de obrigação com termo certo, o seu inadimplemento constitui em mora, de pleno direito, o devedor (dies interpellat pro homine), na forma do art. 397 do Código Civil, passando os juros de mora a correr deste marco e não da citação.
6. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, quando sua apuração for excessiva e desproporcional a complexidade da causa, sendo permitida a sua fixação equitativa para remunerar, de forma justa e condigna, o causídico que atuou no feito. Precedentes desta Turma.
7. Apelação apresentada pelo réu DISTRITO FEDERAL parcialmente conhecida e, no ponto, improvida.
8. Apelação apresentada pela D&M CONSTRUTORA LTDA – EPP conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída.